Tribunal: TJSP
Processo: 0021835-49.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Conflito negativo de competência. Acidente veicular ocorrido por alegadas fiscalização e manutenção inadequadas de rodovia municipal. Aplicação da Súmula 165 deste TJSP: "Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de danos em acidente de veículos, que envolva falta ou deficiência de serviço público".